Tribunal: STF
Processo: HC 82586
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, AMEAÇA, OCULTAÇÃO DE
CADÁVER E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO
DE PRISÃO.
É competência do STJ o exame da questão de se saber se
supostas recomendações que o Superior Tribunal teria feito foram de
fato cumpridas. Não conhecimento nessa parte.
A sentença de
pronúncia está fundamentada na parte em que mantém as prisões,
notadamente quando destaca os indícios de autoria a partir dos
depoimentos de testemunhas e dos demais denunciados. Sentença que
obedeceu aos requisitos legais do art. 408 do CP.
Habeas corpus
indeferido.